Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715715-20.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ANTONIO JORGELINO ANDRADE DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA DEFINITIVA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “B” E § 3o, DO CP. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, inviável a absolvição. 2. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu obsta a fixação do regime aberto, impondo a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam que a reincidência constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior ao limite legal para regime mais brando (v.g., Súmula 269/STJ). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alíneas “b” e “c”, e 59, ambos do Código Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 33, §2o, alíneas “b” e “c”, e 59, ambos do Código Penal, no que concerne ao pedido de absolvição do recorrente, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Quanto ao regime fixado para o cumprimento da pena, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em regime mais gravoso em razão de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo para penas inferiores a quatro anos” (AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002